Tribunal: TJBA
Processo: 8001990-70.2025.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001990-70.2025.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMANUEL FARO BARRETTO, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, JOSE ANDRADE SOARES NETO

APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e outros (2)

Advogado(s)
:
EMANUEL FARO BARRETTO, JOSE ANDRADE SOARES NETO, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, NILZETE OLIVEIRA SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSOS DE APELAÇÃO PARA DENEGAR A SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e denegar a ordem em mandado de segurança, reconhecendo a inadequação da via eleita e a legalidade do ato que inabilitou a então impetrante de certame licitatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vícios de fundamentação previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente: (i) suposta omissão e erro material na interpretação do edital quanto à exigência de experiência técnica relacionada à construção de estação elevatória de esgoto; (ii) alegada omissão quanto ao fundamento do ato administrativo de inabilitação; (iii) existência de contradição entre a análise documental do processo e a conclusão pela necessidade de dilação probatória; e (iv) possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida pelo órgão julgador.

4. A alegação de omissão ou erro material quanto ao conteúdo do edital não procede, pois o acórdão interpretou o instrumento convocatório de forma sistemática e teleológica, considerando o objeto da licitação — execução de programa de saneamento integrado com construção de estação elevatória de esgoto — para concluir pela razoabilidade da exigência técnica e pela legalidade da inabilitação.

5. Não há omissão quanto ao fundamento do ato administrativo, uma vez que o acórdão analisou a adequação da qualificação técnica apresentada pela impetrante em relação às exigências editalícias, reconhecendo a incompatibilidade entre a experiência comprovada e aquela necessária para a execução do objeto licitado.

6. Inexiste contradição na fundamentação ao reconhecer que, embora haja documentos pré-constituídos nos autos, a controvérsia envolve divergência técnica complexa entre pareceres especializados, circunstância que afasta a liquidez e certeza do direito e torna inadequada a via do mandado de segurança.

7. As alegações da embargante evidenciam mera inconformidade com o resultado do julgamento e configuram tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração e com os limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se configuram os vícios de omissão, contradição ou erro material quando o acórdão analisa todas as questões relevantes para o deslinde da causa de forma clara, coerente e fundamentada, ainda que adote tese contrária aos interesses da parte embargante. 2. A discordância com a interpretação conferida pelo órgão julgador ao conjunto fático-probatório e ao direito aplicável caracteriza mero inconformismo, não autorizando a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8001990-70.2025.8.05.0074
,

em que figura como embargante

RSH CONSTRUTORA LTDA
e como embargados
MUNIC
Í
PIO DE DIAS DAVILA
E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível desta Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de 2026.

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA